Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1001947-26.2022.8.11.0000
Processo originário: 1036828-57.2021.8.11.0002
Agravante: Maria Izabel da Silva
Agravados: Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Izabel da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1036828-57.2021.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na disponibilização de cirurgia de Artroplastia Total Primária do Joelho, em favor da parte Autora.
Sustenta, a parte Agravante, que aguarda em casa pelo tratamento cirúrgico, sem assistência médica, correndo risco de seu quadro clínico agravar-se, sendo imperiosa sua imediata internação hospitalar, onde ela possa ser corretamente avaliada, inclusive no que diz respeito à eventual necessidade de procedimento cirúrgico para tratamento.
Argumenta que o Juízo desconsiderou os documentos elaborados pelos médicos especialistas e que acompanham a Agravante, levando em consideração apenas o relatório superficial elaborado pelo NAT.
Salienta que não cabe ao Poder Judiciário analisar se o tratamento prescrito é, ou não, eficaz, ou se existe outro que o substitua, pois tal responsabilidade é atribuída, exclusivamente, ao médico que acompanha a assistida.
Feitas essas considerações, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado à parte Agravada que providencie a cirurgia vindicada.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende a Agravante que seja concedido efeito ativo ao recurso, para reformar a decisão, proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a tutela antecipada, consistente em determinar que a parte Agravada disponibilize a cirurgia de Artroplastia Total Primária do Joelho, em favor da parte Autora.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar à paciente, diagnosticada com Gonartrose no Joelho, a cirurgia de Artroplastia Total Primária, conforme consta do laudo médico, firmado pelo ortopedista, Dr. Edésio S. Figueiredo, CRM/MT 3775 (id. 70580125).
Além do laudo médico, verifico que a parte autora foi incluída na Central de Regulação em 30/09/2020, o que permite concluir que aguarda há um ano pela realização da cirurgia.
Assim, uma vez demonstradas a necessidade e a urgência do exame vindicado, vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso e risco de dano à paciente, razão pela qual, deve a parte Agravada assegurar a realização do exame vindicado, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.
Outrossim, destaco que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da CRFB, e não há falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Dessarte, tenho que compete ao Poder Público, velar pela integridade deste direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196, da Constituição Federal de 1988, e a realização do exame vindicado em favor da Autora, como meio de resguardo de sua saúde.
Forte nessas razões, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão vergastada, e determinar que os Requeridos disponibilizem a cirurgia de Artroplastia Total Primária do Joelho, em favor da Autora.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.